Tribunal: TJBA
Processo: 8075345-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075345-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KAIQUE DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO GARCIA BRAUNA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

RECEPTAÇÃ
O
. ART. 16 DA LEI Nº. 10.826/03
.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA, INCLUSIVE PELOS ACUSADOS, QUE INDICAM A POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES MAIS GRAVES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS M
EDIDAS. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.

ORDEM

CONHECIDA E
DENEGADA
.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos
te
r
sido decretada a prisão preventiva d
o

Paciente
, a fim de garantir a ordem pública,
por suspeita

da prática dos delitos previstos no art. 16 da Lei nº. 10.826/03 e no art. 180,
caput
, do Código Penal
.
Relata-se que guarnição policial realizava diligências quando visualizaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta, sendo o Paciente o condutor. Ao verificar a placa policial e o chassi do veículo, constataram possuir restrição de roubo/furto.
Realizada
a busca pessoal,
apreenderam
uma balaclava
,
um revólver e 6
munições, ambos
de calibre 38 mm
.

Na delegacia, os policiais relataram que
os suspeitos afirmaram ser membros da facção Comando Vermelho (Tudo 02) e
que estavam indo matar um rival do PCC (Tudo 3)
, teriam admitido, ainda, que se encontravam
há duas semanas escondidos em uma área de mata
em companhia de outros membros d
a organização criminosa
, de onde, armados com armas de fogo, faziam venda de entorpecentes e praticava
m
homicídios.
O custodiado
declarou, ainda, ter recebido ordens do seu chefe para juntar-se ao “bonde que estava alocado no matagal citado acima, e atuasse como piloto de motocicletas, auxiliando no cometimento de homicídios de membros da facção rival
”
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

O Impetrante argui estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal advindo da excepcionalidade e da desnecessidade da segregação preventiva, salientando, para tanto, as suas condições pessoais favoráveis (primário, trabalho lícito e residência fixa) e o fato de, em caso de condenação, as penas acumuladas indicarem a fixação do regime aberto para o seu cumprimento
, revelando-se suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas.
Por essas razões, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
Da análise do feito, verifica-se que
o magistrado fundamentou o seu entendimento nas especificidades do caso concreto, citando, para tanto, os depoimentos prestados pelos policiais participantes do flagrante e pelos acusados, nos quais relata-se que estes estavam homiziados em um matagal junto a outros integrante da facção Comando Vermelho (Tudo 02) e que, no momento do flagrante,
encontravam-se

a caminho de município diverso para ceifar a vida de um indivíduo de facção rival (PCC – Tudo 03)
, narrativa corroborada pelos itens apreendidos no flagrante (uma balaclava, um revólver e 6 munições)
. Conclui-se, portanto,

que
o contexto da prisão envolve não apenas os delitos pelos quais fora inicialmente indiciado.

4 -
Diante do quanto apurado até o presente momento restam evidenciados os indícios de autoria e o
periculum
libertatis
, revelando-se necessária a prisão preventiva do Paciente a fim de garantir a ordem pública, considerando-se presentes os requisitos autorizadores para tanto, e
m
observância ao quanto disposto no art. 312,

caput
e
§3º
, I e II,
do Código de Processo Penal.

5 -
Ressalte-se
que, presentes os requisitos legais previstos na legislação processual penal e havendo justificativa idônea para a decretação da preventiva, a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente não é suficiente para a aplicação de medidas
cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), como o é no presente caso.

6 -
Por fim, cumpre salientar que a alegação de estar o
custodiado
experimentando regime mais gravoso do que o provável em caso de condenação não merece prosperar, pois não cabe, agora, realizar prospecção acerca de qual será o entendimento do Juízo
a quo
ao fim da instrução criminal, mas, sim, de analisar o cenário existente nesse instante processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1.

Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312
do Código de Processo Penal. 2.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas cautelares, ainda que
exist
entes condições pessoais favoráveis.
3. O momento processual não é adequado a prospecção acerca da pena e do seu regime de cumprimento em caso de condenação.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
.
312,

caput
e §3º, I e II,
e 31
9
, todos do Código de Processo Penal
; art. 180,
caput
, do Código Penal; art. 16 da Lei nº. 10.826/03.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E

DENEGADO.

HC Nº
80
75
345-44
.202
5
.8.05.0000
–

IPIAÚ
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
75
345-44
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Ipiaú
/BA
, impetrado pel
o
Bel
.
DIEGO GARCIA BRAÚNA, OAB/BA nº. 52.408, em favor de KAIQUE DE JESUS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)